Tribunal: TJES
Processo: 0000297-38.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-38.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORLENE REGINA QUINTINO ABOUMRAD

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. EXTENSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Trabalho cumulada com Cobrança de FGTS, reconheceu a prescrição quinquenal do direito da autora em face do Estado do Espírito Santo. Sustenta a recorrente a inaplicabilidade da prescrição quinquenal aos depósitos de FGTS referentes ao contrato temporário celebrado com a Administração Pública antes do julgamento do
ARE nº 709.212/DF (Tema 608)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, decorrentes de contrato temporário com a Administração Pública, deve observar a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), inclusive quanto à incidência da prescrição trintenária ou quinquenal conforme o marco temporal de 13/11/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança do FGTS, fixando a prescrição quinquenal, conforme o art. 7º, XXIX, da CF/1988, com modulação de efeitos para garantir segurança jurídica.

De acordo com a modulação, para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se o prazo de cinco anos; já para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir de 13/11/2014.

A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que o precedente do Tema 608 se aplica também aos contratos temporários firmados pela Fazenda Pública, não se restringindo às relações de emprego regidas pela CLT (STF, RE 1176326 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019).

O Superior Tribunal de Justiça adota idêntica orientação, reconhecendo que a tese firmada no ARE 709.212/DF incide sobre demandas que envolvam a Administração Pública, inclusive em contratações temporárias declaradas nulas (STJ, REsp 1841538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04/08/2020).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo igualmente reafirma a aplicabilidade do Tema 608 às relações jurídicas com a Fazenda Pública, afastando a prescrição quinquenal e reconhecendo o direito ao FGTS referente ao período trabalhado (TJES, ApCiv nº 048130104549, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de valores de FGTS decorrentes de contrato temporário com a Administração Pública segue o entendimento do Tema 608/STF, com modulação de efeitos conforme o julgamento do ARE nº 709.212/DF.

A tese do STF aplica-se indistintamente às relações de trabalho com a iniciativa privada e àquelas firmadas com a Fazenda Pública.

Deve ser afastada a prescrição quando o prazo prescricional não tiver transcorrido integralmente segundo a modulação estabelecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/11/2014; STF, RE nº 1176326 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019; STJ, REsp nº 1841538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.976.329/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30/05/2022; TJES, ApCiv nº 048130104549, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000297-38.2019.8.08.0003

APELANTE
: JORLENE REGINA QUINTINO ABOUMRAD

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Apelação Cível interposta por JORLENE REGINA QUINTINO ABOUMRAD em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES , que, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS movida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou o pedido parcialmente procedente.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Contudo, adianto que a irresignação da apelante não merece prosperar.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Julgamento Conjunto

A apelante alega a nulidade da sentença por violação à regra da continência (arts. 56 e 57, CPC), que exigiria o julgamento conjunto desta ação com o processo nº 0001330-97.2018.8.08.0003. Todavia, a preliminar não se sustenta, pois a questão encontra-se acobertada pela preclusão.

A arguição de nulidade deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de perda do direito de fazê-lo, conforme o art. 278 do Código de Processo Civil.

O suposto vício processual — a ausência de julgamento conjunto — materializou-se em 28 de junho de 2019, data em que foi proferida a sentença no processo conexo (nº 0001330-97.2018.8.08.0003). A apelante foi formalmente intimada daquela decisão em 12 de agosto de 2019 e, na sequência, interpôs recurso de apelação naquela demanda em 30 de agosto de 2019.

Aquele recurso de apelação era, portanto, a primeira e adequada oportunidade para alegar a nulidade do julgamento separado. Contudo, conforme se extrai dos autos, a apelante deixou de fazê-lo, vindo a suscitar a questão apenas no presente recurso, de forma tardia.

Dessa forma, ao silenciar no momento oportuno, a apelante permitiu que a questão fosse sanada pela preclusão, não podendo agora se valer de suposto vício com o qual anuiu tacitamente.

Ainda que se pudesse superar a barreira da preclusão, a preliminar ainda assim não prosperaria, e este é o ponto que se ampara no art. 282 do CPC,
in verbis
:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Rege o sistema de nulidades o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. A apelante não demonstrou qual prejuízo sofreu, até porque o fundamento para a improcedência do pedido de FGTS em ambas as ações foi idêntico: o reconhecimento da prescrição quinquenal. A anulação da sentença seria, assim, uma medida inócua e contrária à economia processual.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2. Do Mérito – Da Prescrição Aplicável à Cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública

O cerne da controvérsia meritória reside na colisão aparente de normas que definem o prazo prescricional aplicável à pretensão da autora. De um lado, o regime especial da Fazenda Pública; de outro, a tese fixada pelo STF para o FGTS.

A sentença aplicou corretamente a legislação especial. O Decreto nº 20.910/1932 estabelece, de forma categórica, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos para toda e qualquer dívida passiva ou ação contra a Fazenda Pública, "seja qual for a sua natureza". Trata-se de diploma legal específico, editado com o objetivo de conferir segurança jurídica e estabilidade às relações entre o particular e o Poder Público.

Pelo princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), esta norma específica prevalece sobre regras gerais, como as previstas na legislação trabalhista ou na Lei do FGTS. Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido, aplicando o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 aos casos de cobrança de FGTS em face do Estado.

A tese da apelante, que se ampara no ARE 709.212/DF (Tema 608), não tem o condão de afastar a norma especial. É preciso realizar uma adequada distinção (
distinguishing
) entre o precedente do STF e o caso em análise.

O referido julgado resolveu controvérsia entre um particular e uma empresa estatal (Banco do Brasil), exploradora de atividade econômica e, portanto, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Naquela oportunidade, o STF não analisou, e muito menos declarou inconstitucional, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O regime jurídico-administrativo, que confere prerrogativas à Fazenda Pública em juízo, não foi objeto de deliberação.

Aplicar mecanicamente o precedente a uma situação fática e jurídica distinta, para a qual existe lei específica e válida, seria negar vigência ao Decreto nº 20.910/32 e violar o princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, CF).

Por fim, ainda que assim não fosse, o próprio STF, em julgamentos posteriores ao ARE 709.212/DF envolvendo a Fazenda Pública, tem chancelado a aplicação da prescrição quinquenal, como se observa nas decisões monocráticas proferidas no RE 1.276.435/RS (Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/08/2020, publicado no DJe-196 em 06/08/2020) e no RE 1.261.227/ES (Relatoria da Min. Rosa Webwe, Julgado em 30/03/2020, publicado no DJe-081 em 02/04/2020).

Nestes casos, a Suprema Corte entendeu que o acórdão que aplicou o prazo de 5 anos (com base no Decreto nº 20.910/32) não divergia de sua jurisprudência, o que reforça a correção da linha adotada pela sentença.

Considerando que o último vínculo da apelante se encerrou em 2008 e a ação somente foi ajuizada em 2019, a pretensão ao recebimento das parcelas de FGTS encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição quinquenal.

3. Dispositivo

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 22% sobre o valor da condenação (considerando os 20% fixados na origem), mantida a suspensão de sua exigibilidade caso seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos Eminentes Pares que se trata de Apelação Cível interposta por Jorlene Regina Quintino Aboumrad em face da sentença
que, nos autos da presente “
Ação de Anulação de Contrato de Trabalho c/c Cobrança de FGTS”
, reconheceu a prescrição quinquenal do direito da Autora.

Iniciado o julgamento, proferi voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso, entendendo pela aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do que estabelece o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Em sequência, o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu voto divergente para dar provimento ao Apelo, afastando a alegação de prescrição das verbas, sob o seguinte fundamento:

“Já restou decidido que ‘O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (STJ; REsp 1.841.538; Proc. 2019/0297438-7; AM; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; data do julgamento: 04-08-2020; data da publicação/fonte: DJE de 24-08-2020)’.

Importante registrar que aquela Corte de Justiça também definiu que ‘a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.’ (REsp n. 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relª. para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 04-08-2020, data da publicação/fonte: DJe de 24-08-2020)”

Votou no mesmo sentido a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Após a reanálise dos autos, entendo por bem reformular o meu voto, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à prescrição do FGTS, no julgamento do ARE nº 709212/DF (Tema 608), que estabeleceu que para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da referida decisão.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a aplicação do referido precedente vinculante
não se restringe à iniciativa privada, mas alcança os casos de contratos temporários celebrados pela Fazenda Pública
. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF, RE 1176326 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a tese fixada no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608) se aplica à Fazenda Pública:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.
1. "Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE n° 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos". (REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 2/9/2016).
2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020)

Este Egrégio Tribunal também tem se manifestado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INGRESSO DEFINITIVO NO SERVIÇO PÚBLICO. INVIABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR REGIDO PELA CLT. UNICIDADE DE VÍNCULOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUENCIAR NA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
1. Em primeiro julgamento, esta c. Quarta Câmara negou provimento ao recurso de apelação cível, ratificando o comando sentencial que reconheceu a prescrição da pretensão, por considerar que o julgamento pelo ex. STF do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se aplicaria ao presente caso, porquanto a questão de fundo ali tratada versava sobre créditos de FGTS em relação trabalhista. 2. Acontece, todavia, que tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa. [...] 12. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição. Nada obstante, conforme inteligência do art. 1.013, § 4º, do CPC, confirma-se a improcedência total da pretensão exordial (TJES, Apelação Cível, 048130104549, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

Nestes termos, reformulo o entendimento anteriormente adotado por mim e voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a alegação de prescrição e
condenar o Estado do Espírito Santo a pagar as verbas concernentes aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000297-38.2019.8.08.0003.

VOT
O-VISTA

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Sobre o prazo prescricional para cobrança do FGTS, o
colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), em repercussão geral, fixou a tese de que ‘[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’. Ao modular os efeitos, a Suprema Corte dispôs que, ‘[p]ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’” (AgInt no PUIL n. 3.346/MG, Primeira Seção,
Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues,
data do julgamento:
28-5-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 7-6-2024.)

Já
restou decidido
que “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (STJ; REsp 1.841.538; Proc. 2019/0297438-7; AM; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho;
data do julgamento:
04-08-2020;
data da publicação/fonte:
DJE
de
24-08-2020).

Importante registrar que a
quela
Corte de Justiça também definiu que
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.” (REsp n. 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel
ª.
para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 04-08-2020, data da publicação/fonte: DJe de 24-08-2020)

No caso, o
contrato mais antigo celebrado entre as partes é datado
do ano de
1995
, valendo mencionar que a
ação
foi proposta pela apelada
em
30-04-2019
, devendo ser aplicad
a
,
portanto,
a prescrição trintenária,
razão pela qual, rogando vênias ao eminente Relator e a quem mais como ele entender, não há falar em prescrição da pretensão da autora.

Com relação ao mérito propriamente dito, o
artigo 37, II, da Constituição Federal, estabelece como regra para investidura em cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo exceções a tal regra a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e a contratação temporária (CF, art. 37, IX). Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve ser (1) definida em lei; (2) por tempo determinado, (3) para atender à necessidade temporária; e (4) ser de excepcional interesse público.

Quanto à necessidade temporária e excepcional interesse público, a eminente Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADI 3.116/AP, citando Diógenes Gasparini, destacou que:

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua transitoriedade; a que não é permanente; aquela que se sabe ter um fim próximo. Em suma, a que é passageira [...] A necessidade a ser atendida, além de ser temporária, há de ser de excepcional interesse público. Este não há de ser relevantíssimo, mas tão só revelador de uma situação de exceção, de excepcionalidade, que pode ou não estar ligado à imperiosidade de um atendimento urgente para legitimar a contratação... (Direito Administrativo, 12. ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 161).

No caso dos autos, as partes celebraram contratos temporários num período de aproximadamente 18 (dezoito) anos, tendo a apelante exercido atribuições do cargo de professora. Tal cenário, associado à natureza do serviço prestado por considerável período e, em especial, à ausência de comprovação, por parte do apelado de um ato específico apto a justificar tais pactos, autoriza reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para exercício de atividade de professor era habitual e permanente, não havendo falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nulas as contratações celebradas entre o réu e a autora.

O reconhecimento da nulidade do contrato temporário não tem o efeito de modificar a natureza da contratação, qual seja, administrativa, não havendo, portanto o desvirtuamento do vínculo para o regime celetista. A propósito da matéria, o excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do RE 573.202/AM pontuou que:

Os servidores temporários não estão vinculados a um cargo ou emprego público, como explica Maria Sylvia Zanella di Pietro, mas exercem determinada função, por prazo certo, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O seu vínculo com o Estado reveste-se, pois, de nítido cunho administrativo, quando mais não seja porque, como observa Luis Roberto Barroso, “não seria de boa lógica que o constituinte de 1988, ao contemplar a relação de emprego no art. 37, I, tenha disciplinado a mesma hipótese no inciso IX, utilizando-se de terminologia distinta.”

Ora, contrariamente ao que entende a recorrente e ao que decidiu o Tribunal
a quo
, a mera prorrogação do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Amazonas em relação de natureza trabalhista.

A prorrogação do contrato nestas circunstâncias, seja ela expressa ou tácita, em que se opera a mudança no prazo de vigência deste, de temporário para indeterminado, pode até ensejar a nulidade ou caracterizar ato de improbidade, com todas as consequências que isso acarreta, por ofensas aos princípios e regras que disciplinam a contratação desse tipo de servidores, mas não altera, peço vênia para insistir, a natureza jurídica do vínculo de cunho administrativo que se estabeleceu originariamente.

Oportuna também a transcrição do seguinte venerando julgado do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28-08-2014, p. 05-11-2014).

Malgrado não modificada a natureza da contratação resultante do vínculo temporário, levando em consideração o que prevê o artigo 19-A, da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, é devido ao trabalhador nos contratos declarados nulos os depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Posto isso, rogando vênias mais uma vez ao eminente Relator, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
conden
ar o réu a
pagar à autora os valores do FGTS relativos a
todos os
período
s em que ela atuou como professora
,
corrigido
s
monetariamente a partir do vencimento de cada parcela pelo IPCA e acrescido de juros de mora desde a data da citação pelo índice de juros
a
plicáveis à caderneta de poupança.

Tratando-se de sentença ilíquida fica a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação.

É como voto.

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Jorlene Regina Quintino Aboumrad
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes mas afastar a condenação do ente estatal ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, por considerar ter transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Arthur José Neiva
, se pronunciou por negar provimento ao apelo, por considerar que a sentença aplicou corretamente o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 ao caso de cobrança de FGTS em face do Estado.

Noutro giro, o insigne
Des.

Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para
dar
provimento

ao recurso de apelação cível,
por entender que deve ser aplicado o prazo trintenário de prescrição, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no ARE n. 709.212/DF.

Depreende-se do caderno processual que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer o cargo de professora perante o Município de Alfredo Chaves, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e de forma sucessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS.

A controvérsia central cinge-se em analisar o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento do FGTS referente ao período trabalhado. E, após detida análise dos autos e com o máximo respeito ao posicionamento do eminente Relator,
peço vênia para acompanhar integralmente a
divergência

inaugurada
pelo e.
Des.

Dair José Bregunce de Oliveira
, no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário no 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo no 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
, in verbis:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso, a sentença objurgada reconheceu a prescrição da pretensão autoral por entender que o prazo aplicável seria de apenas cinco anos em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da
Repercussão Geral (Tema nº 608)
, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém
modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação, in litteris:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”
.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a

prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, a ação foi ajuizada em abril de 2019, já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, porque existentes contratos ou vínculos desde fevereiro/1995 até dezembro/2008, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência pacífica e atualizada do c. STJ orienta no sentido de que “
a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022); (...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.).

No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Ante o exposto, novamente rogando máxima vênia ao eminente Des. Relator que possui entendimento diverso,
acompanho o voto
divergente

proposto pel
o
eminente
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, a fim de conhecer do recurso de apelação e a ele dar provimento, para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.